Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 2(dois) meses de prisão simples e 20(vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) adequação da dosimetria da pena, ante a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social; e, (iii) regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 70426645): “No dia 25/08/2024, domingo, por volta das 15h05min, no interior da Distribuidora de Bebidas Top Beer, localizada no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 05, Conjunto B, próximo ao Lote 05, Ceilândia/DF, o denunciado JOÃO VITOR LOPES DA SILVA, de forma livre e consciente, trazia consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina quando avistou o denunciado sentado de forma dissimulada em uma cadeira de uma distribuidora de bebidas. Diante do comportamento suspeito, a guarnição decidiu abordá-lo. Durante a revista pessoal, foi encontrado na cintura do denunciado um simulacro de arma de fogo, o qual JOÃO VITOR afirmou que utilizava para se defender, pois havia sido vítima de roubo de bicicleta.”.
4. Importa destacar o entendimento das Turmas Recursais, no sentido de que o simulacro de arma de fogo se encaixa na categoria de arma branca, segundo previsto no tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP). Com efeito, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo inaplicável a alegação de atipicidade da conduta, salvo se houver autorização por meio de guia de tráfego expedida pelo Exército Brasileiro (art. 7o da Portaria 02 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/02/2010). No mesmo sentido: Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
5. Sobre à atipicidade da conduta de portar arma branca, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 901623, que apreciou o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
6. A conduta de trazer consigo um simulacro de arma de fogo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
7. O potencial lesivo da conduta consiste no fato de que o réu portava o simulacro na cintura em local público, cuja similaridade com arma de fogo foi atestada pelo conjunto probatório, evidenciando a aptidão para atividades criminosas, ante o potencial de causar intimidação e temor a terceiros.
8. Os elementos probatórios, como o TCO No 136542-2024 e o depoimento das testemunhas, policiais militares que participaram da abordagem, são coesos e harmônicos, no sentido de que estavam em patrulhamento quando notaram a atitude suspeita do réu e, ao procederem à abordagem, localizaram o simulacro de arma de fogo. Ademais, ao ser questionado, o réu confessou a conduta delitiva, detalhando que portava o objeto para defesa pessoal, porquanto havia sido vítima de roubo em ocasião anterior.
9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
10. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Com efeito, a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social (Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025).
11. Outrossim, irreparável a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena em razão da reincidência (arts. 33, § 2o, “c” e 44, II, do CP).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); STJ, AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; TJDFT, Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976225, 0708760-05.2022.8.07.0017, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2025.